Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA RECONHECIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Aduziu que o candidato foi eliminado do certame de Praça Combatente da PMDF porque não cumpriu com as normas do edital durante a fase de realização de exames médicos e avaliação psicológica, uma vez que não compareceu ao local indicado no local indicado portando o documento de identidade.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ver ID 58189691) ao fundamento de que se mostraria prudente aguardar o encerramento da fase de instrução para confrontar as alegações e suposto vídeo por ela realizado com as demais provas dos autos.
3. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, se mostra necessária a conclusão da fase de instrução, inclusive com a juntada do vídeo a que a parte autora disse ter realizado no dia dos fatos e de outras provas que se mostrarem necessárias para solução da controvérsia. Só assim se poderá concluir pela regularidade, ou não, do ato da Banca Examinadora que excluiu o candidato do certame.
5. Portanto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu antecipou a pretensão recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas ante a isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.